Tribunal: TJSP
Processo: 2068804-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2068804-88.2020.8.26.0000, da Comarca
de Cananéia, em que é impetrante PAULO HENRIQUE CARNEIRO
BARREIROS e Paciente ALAN DE FRANÇA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
32482
Habeas Corpus:
2068804-88.2020.8.26.0000
Comarca:
Cananéia
Vara:
Única
Autos:
1502126-85.2020.8.26.0000
Paciente:
Alan de França
Impetrante:
Paulo Henrique Carneiro Barreiro
Vistos.
O advogado Paulo Henrique Carneiro
Barreiro impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Alan de França, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente no processo no 1502126-85.2020.8.26.0000, ao qual
responde como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, com
trâmite perante o r. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Cananéia.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando, para tanto, a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
necessários à custódia cautelar, bem como a insuficiente fundamentação da decisão que a decretou, além da
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação,
ante a primariedade do paciente, circunstância que lhe permitiria o
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime mais brando
do que o fechado, ou mesmo sua substituição por reprimendas
restritivas de direitos. Acena, ainda, com a possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas ao cárcere, pois além de primário,
possui residência fixa e ocupação lícita. Por fim, aduz, ainda, com a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere ou com a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, tendo em vista as Recomendações do Supremo Tribunal
Federal e do Conselho Nacional de Justiça em relação à prevenção do
alastramento da COVID-19 pelos presídios.
O pedido liminar foi indeferido
(fls.142/143).
As informações foram dispensadas.
O parecer da douta Procuradoria-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 149/156).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06,
porque, em 2 de abril de 2020, teria sido surpreendido transportando,
trazendo consigo, para entrega a consumo de terceiros, 24 porções de
maconha, pesando 38g (fls. 1/3 dos autos originários).
Segundo a inicial, “ALAN DE FRANÇA é
motorista de táxi no Município de Cananeia, utilizando, para exercer sua
profissão, o veículo da marca Volkswagen, modelo Voyage, de cor
vermelha e placas FWD-6799-Cananeia/SP. Segundo informações de
populares à Polícia Militar, é também a bordo desse veículo que o
denuncia realiza o tráfico de drogas. Ao que constou, na manhã de 02 de
abril de 2020, ALAN conduzia seu veículo Volkswagen/Voyage,
devidamente identificado como táxi, pela Estrada Jose Herculano de
Oliveira Rosa, nesta cidade e comarca de Cananeia. Ele tinha consigo, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
o banco de motorista, 24 porções da substância Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como maconha. Ocorreu que, por volta das
11h00, na altura do km 15da mencionada estrada, policiais militares
avistaram ALAN na condução do veículo Volkswagen/Voyage e
resolveram abordá-lo. Em revista pessoal, nada foi encontrado, porém, no
interior do veículo, à disposição do denunciado, estavam as 24 porções de
maconha, individualmente embaladas”.
Trata-se, como se vê, de crime de
extrema gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando e
atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com
inegável afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à
gravidade do crime, fundamentam suficientemente a prisão cautelar
(artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), para o resguardo
da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal
e eventual aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
É cediço que a prisão cautelar, para
ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a
autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios
suficientes de autoria (conforme denúncia supramencionada) e provas
da existência do crime (Boletim de Ocorrência fls. 6/8 e Laudo de
Constatação fls. 11/12 dos autos digitais originários), expressamente
indicou a necessidade de garantia da ordem pública, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal, reportando-se, ainda, à gravidade
do delito: “No caso em tela estão presentes os requisitos da prisão
preventiva: trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera
os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além
disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública,
porém, não apenas para evitar a reprodução de fatos criminosos, mas
também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça,
em face da gravidade do crime e sua repercussão, evitando a odiosa
sensação de impunidade que existiria caso o indivíduo fosse
imediatamente colocado em liberdade, logo após exitosa ação policial.
Aliado a isso, as declarações uníssonas dos policiais militares em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
afirmarem que recebiam denúncias da traficância perpetrada pelo
acusado em seu táxi, corrobora o possível envolvimento do flagranteado
com atividades criminosas. Até mesmo por isso, a custódia cautelar visa
também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação
do indiciado nos principais atos processuais, já que poderia se evadir do
distrito da culpa” (fls. 114/118).
Portanto, a r. decisão que decretou a
custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal.
Portanto, a gravidade concreta do
crime e as circunstâncias do fato, aliadas à existência de requisitos
previstos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal,
recomendam, neste caso, a adoção da medida extrema, com vistas a
garantir a efetividade e a finalidade do processo penal.
Também
a
alegação
de
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
prospera, pois, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o
resgate da reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe
18/12/2017).
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se
insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do
crime de tráfico de drogas.
Aliás,
quisesse
o
legislador
possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere
ao agente desse delito, não o teria considerado como insuscetível de
concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Isso
porque
caracterizaria
verdadeiro contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de
entorpecentes de medidas cautelares alternativas
como, por
exemplo, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc.
enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua
relatividade
intrínseca,
é
expressamente
vedada,
tanto
pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio
Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em questão.
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação
penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem
judicial fundamentada.
Quanto
à
covid-19,
as
Recomendações do Conselho Nacional de Justiça não possuem
aplicação automática, devendo ser analisada caso a caso a pertinência
de sua aplicação.
In casu, não há provas de que o
paciente se encontre em algum dos grupos de risco da doença,
tampouco de que exista algum caso de contaminação no
estabelecimento prisional ou de que nele não haja tratamento médico
disponível, caso necessário.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)